Tribunal: STF
Processo: ARE 1263222
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário tendo em vista a incidência das Súmulas 279, 282 e 284/STF.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque a parte agravante, nas razões do agravo, não impugnou todos os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a aplicação da Súmula 287/STF.
    De fato, incumbe ao agravante o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de negativa de seguimento ao recurso. Inescusável, portanto, a deficiência na elaboração da peça recursal. Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas desta Corte: 
    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Razões do agravo que não atacam todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade. Súmula nº 287 desta Corte. 
    1. Inviável o recurso que não ataca os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287 desta Corte.
    2. Agravo regimental não provido” (ARE 639.283-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma – grifei).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. 
    1. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal.
    2. Ausência da preliminar formal de repercussão geral: inviabilidade da análise do recurso extraordinário.
    3. Não ocorrência da prescrição. Novo marco interruptivo decorrente de acórdão de segunda instância que majora a pena, com repercussão no cálculo prescricional. Precedentes.
    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 760.280-AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma – grifei). 
    Embora seja o caso de negar seguimento aos agravos, constato tratar-se de hipóteses de flagrante constrangimento ilegal a autorizar a concessão do habeas corpus, de ofício, nos termos do art. 5°, LXVIII, da Constituição Federal e do art. 654, § 2°, do CPP. 
    Verifico que o Tribunal de Justiça do Ceará manteve a sentença em sua integralidade, com a consequente aplicação de pena ao recorrente em 15 anos de reclusão e o início da execução antecipada da pena, sob os seguintes fundamentos:
    “[...]
     Conforme determinação do artigo 387. §2°, do Código de Processo Penal, que, em caso de condenação, deve ser computado o tempo de cumprimento de pena provisória para fixação do regime inicial da pena, verifico que o ora apenado permanece preso desde o dia 23 de fevereiro de 2015 (vide fls. 80/81), o que totaliza 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de pena cumprida provisoriamente, dessa forma resta ao acusado cumprir 12 (doze) anos, 07 (sete) meses e 27 (vinte e sete) dias, portanto o ora apenado não preencheu o requisito temporário para a concessão da progressão do regime já nesta sentença condenatória.
    Determino o imediato cumprimento da pena imposta ao ora apenado, nos termos do julgamento do Habeas Corpus n. 118.770/SP, da 1a Turma do Supremo Tribunal Federal, uma vez que ‘a prisão de réu condenado por decisão do Tribunal do Júri, ainda que sujeita a recurso, não viola o princípio constitucional de presunção de inocência ou não - culpabilidade’, visto a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, conforme dispõe o artigo 5°, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal. A mudança na jurisprudência atende a reclamo social de efetividade na realização da justiça. A liberação de condenados, ainda sem definitividade, escandaliza e desacredita a justiça, estimulando a criminalidade. Pela sensação de impunidade que fomenta. 
    A presunção de inocência, até então militante em favor do apenado, tem-se por afastada, em razão de condenação pelo Tribunal do Júri. 
    Ademais, há extrema violência na conduta praticada pelo réu, tendo em vista a crueldade que ficou caracterizada pela quantidade de disparos de arma de fogo desferidos contra a vítima, totalizando. segundo laudo cadavérico constante nos autos, 26 disparos, dessa forma, mostra-se, o modus operandi. O tamanho da periculosidade do agente, razão pela qual deve ser decretada a sua prisão para resguardar a garantia da ordem pública, bem como a aplicação da lei penal” (pág. 8 do documento eletrônico 19).
    Todavia, no julgamento das ADC’s 43 e 44, esta Suprema Corte julgou-as procedentes para declarar a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei 12.403, de 2011, cujo teor é o seguinte:
    “Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva”.
    Assim, levando-se em consideração que o art. 283 do CPP está em absoluta harmonia com o art. 5°, LVII, da CF, não há como dar-se início à execução da pena antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória restando superados os fundamentos externados no HC 126.292/SP e no RE 964.246-RG.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF), e, nos termos do art. 5°, LXVIII, da Constituição e art. 654 do CPP, concedo a ordem de habeas corpus, de ofício, a fim de que o recorrente aguarde, em liberdade, o trânsito em julgado da sentença penal condenatória (art. 5°, LVII, da CF e art. 283 do CPP).
    Expeça-se alvará de soltura clausulado.
    Comunique-se ao Tribunal de Justiça do Ceará.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator